Tribunal: STF
Processo: HC 182755
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 549.723/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 
    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do paciente (Doc. 6). Interposto Agravo em Execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou-lhe provimento, com base nos argumentos seguintes: 
    "O Agravante pleiteou o livramento condicional, negado ao fundamento de que é reincidente específico, pois foi condenado definitivamente por homicídio qualificado tentado no ano de 2001 e depois praticou crime de tráfico de drogas, no ano de 2006.
    E a decisão não comporta reparo. 
    O artigo 83, inciso V, do Código Penal, prevê fração especial para concessão de livramento condicional ao condenado pela prática de crime hediondo e a ele equiparado, desde que primário. O dispositivo legal prevê expressamente que a benesse somente poderá ser concedida se o condenado não for reincidente específico em crime daquela natureza. Assim, o próprio dispositivo legal estabeleceu o que é a reincidência específica para fins de impedir o livramento condicional: a prática de novo crime hediondo ou a ele equiparado dentro do período depurador de outra condenação trânsita, pela prática de crime dessa natureza. 
    Anoto que inexiste inconstitucionalidade no inciso V, do artigo 83, do Código Penal, pois o livramento não é vedado em razão da natureza do delito, mas sim por circunstância pessoal do condenado _ reincidência específica. Seja como for, é defeso a órgão fracionar declarar a inconstitucionalidade, no todo ou em parte, de forma direta ou reflexa, de dispositivo de lei ou de ato normativo _ Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribunal Federal. 
    Pontuo que não houve derrogação tácita do inciso V, do artigo 83, do Código Penal, pelo artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, pois este dispositivo visou expandir a vedação legal constante do Código Penal, a fim de incluir crimes não equiparados a hediondo _ como o de associação para o tráfico _, tornando-os aptos a caracterizar a recidiva específica para fins da Lei de Drogas. Por outro lado, o fato de a Lei nº 11.464/07, que alterou a redação do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, permitir a progressão de regime ao condenado pelos crimes de natureza hedionda e equiparada não torna ilógico o óbice da reincidência específica para fins de livramento condicional, pois se trata de institutos distintos, com características diversas. 
    Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso" 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu o pedido. 
    Nesta ação, os impetrantes sustentam, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do livramento condicional. Alega que: (a) o tempo de cumprimento de pena do Paciente já ultrapassou 2/3 de uma pena total superior a 33 (trinta e três) anos, situação esta que clama pela concessão de tal medida benéfica, haja vista a maior vulnerabilidade do apenado em nosso precário sistema prisional; (b) o art. 83, V, é inconstitucional, porque o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, expressamente proíbe apenas a fiança, a graça e a anistia para os crimes hediondos e os assemelhados, portanto, logo, uma lei federal não pode proibir o livramento condicional, por ultrapassar os limites constitucionais, que, em sede de direito penal, devem ser interpretados restritivamente; (c) com a entrada em vigor da Lei 11.464/07, foi expressamente permitida a progressão prisional aos condenados por crimes hediondos mediante o cumprimento de três quintos da pena, portanto, criou-se uma situação especial, a de que o sentenciado reincidente específico terá direito à progressão de regime, mas não fará jus ao livramento condicional; e (d) diante da pandemia do COVID-19, da situação carcerária brasileira, e, considerando todo o exposto, pugna-se neste writ, pela concessão supralegal, do direito ao Paciente, em cumprir o restante de pena em livramento condicional, sem prejuízo da aplicação de todos os meios adequados de controle, previstos na legislação vigente, como as medidas do artigo 319 do CPP por exemplo. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de conceder ao paciente o benefício do livramento condicional. 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 
    Ao contrário do que afirma a impetrante, o art. 83, V, do Código Penal não foi derrogado pela Lei n. 11.464/07, de maneira que a reincidência específica em duas condenações anteriores, uma por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio qualificado, obsta a concessão de livramento condicional ao paciente, consoante a regra delineada no art. 83, V, do Código Penal e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.
    Nos termos do art. 83, V, do Código Penal, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, é vedada a concessão de livramento condicional se o apenado for reincidente específico em crimes dessa natureza. Não há, portanto, qualquer ilegalidade no acórdão impugnado. 
    Registre-se que a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que não há inconstitucionalidade na norma do art. 83, V, do Código Penal (HC 134.142, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/6/2016). Nesse sentido: ARE 1.047.602, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/8/2018; ARE 1.049.605, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 31/5/2017; ARE 890.941, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/12/2016; RHC 135.151, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/6/2016; ARE 1009185, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016; ARE 1009395, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/3/2017; ARE 1009394, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/11/2016. Da mesma forma, não há que se falar em derrogação tácita do dispositivo pela Lei 11.464/07, pois o benefício da progressão de regime não se confunde com o livramento condicional, instituto processual diverso (ARE 1.049.605, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 31/5/2017). 
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou as demais questões suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente